Tribunal: STF
Processo: Rcl 47721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Claudinei Galbier em 7.6.2021 contra decisão proferida pela Sétima Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 1000551-62.2020.5.02.0007, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
O caso
    2. Em 29.4.2021, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de São Paulo/SP determinou o sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 1000551-62.2020.5.02.0007, ajuizada por Claudinei Galbier contra Bradesco S/A e outros:
    “Converto o julgamento em diligência para determinar o sobrestamento do feito, em coerência com a Recomendação GP/VPJ n. 01/2019 deste Eg. TRT, porque o presente processo traz para apreciação matéria atinente ao tema 1046 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). Intime-se e aguarde-se até ulterior deliberação” (e-doc. 15).
    Em 14.5.2021, em resposta ao pedido de reconsideração formulado por Claudinei Galbier, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de São Paulo/SP assentou:
    “Pugna o Reclamante pela reconsideração da decisão de fls. 895 (ID. 4305723), que converteu o julgamento em diligência e determinou o sobrestamento do feito, até ulterior deliberação; tendo em vista que ‘o presente processo traz para apreciação matéria atinente ao tema 1046 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente)’. 
    Sustenta que a matéria objeto do aludido tema é diversa daquela tratada na presente demanda, sendo que, aqui, a controvérsia acerca da inaplicabilidade do Parágrafo Primeiro da Cláusula 11ª da CCT de 2018/2020 da categoria se baseia nos seguintes fundamentos: (i) o contrato de trabalho do obreiro se encerrou em data anterior ao início do período de vigência da referida norma coletiva; (ii) o dispositivo invocado altera prazos processuais garantidos constitucionalmente (art. 7º, inciso XXIX, da CF). 
    Sustenta, por fim, que a discussão quanto à inaplicabilidade do Parágrafo Primeiro da Cláusula 11ª da CCT 2018/2020, ’in casu’, pode ser realizada em Primeira Instância por ser incidental e possuir efeito ‘inter partes’ (e, não, ‘erga omnes’). 
    Sem razão o Reclamante. 
    Conforme constou do despacho ora impugnado, este Juízo decidiu sobrestar o feito, em consonância com o disposto na Recomendação GP /VPJ nº 01/2019 deste E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; visto que a presente ação demanda apreciação de matéria atinente ao Tema 1046 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 
    Naqueles autos, o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão ‘leading case’ nacional das demandas, cuja matéria verse sobre a validade/invalidade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    ‘In casu’, o Reclamante efetuou pedido expresso acerca da inaplicabilidade do Parágrafo Primeiro da Cláusula 11ª da CCT de 2018/2020 da categoria (item ‘f’ do rol de fls. 21/23 - ID. f44b4c3 - Págs. 20/22); encaixando-se, pois, perfeitamente a presente demanda naquilo que dispõe a Recomendação GP/VPJ nº 01/2019 deste E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 
    Ressalte-se, ademais, que independentemente de o contrato de trabalho do obreiro ter se encerrado anteriormente ao período de vigência da aludida CCT (01/09/2018 - ID. c2f9cff- Pág. 4), a cláusula normativa em questão tem efeito retroativo ‘às ações ajuizadas a partir de 1º.12.2018’ (ID. c2f9cff - Pág. 11) – caso dos autos – e, portanto, surtirá efeitos sobre o caso concreto. 
    Destarte, mantenho a decisão proferida sob o ID. 4305723, de sorte que o feito se manterá sobrestado até ulterior deliberação pelo C. STF” (e-doc. 16).
    3. Contra essas duas decisões Claudinei Galbier ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que, “ainda na fase de conhecimento em primeira instância, foi decretado o sobrestamento do feito, com base no tema 1046 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal [, e,] ajuiz[ado] pedido de reconsideração, nos mesmos termos expostos nesta reclamatória, (...) foi indeferido (fls. 2-3).
    Esclarece que “a controvérsia nesta Reclamatória Trabalhista é sobre a inaplicabilidade do parágrafo primeiro da cláusula 11ª da CCT dos Bancários de 2018/2020 ao contrato de trabalho do autor, primeiramente porque a rescisão contratual dele (junho de 2018) ocorreu antes do período de vigência (setembro de 2018), razão pela qual a CCT 2018/2020 não pode ser aplicada ao caso concreto”. 
    Pontua que a Convenção Coletiva de Trabalho em questão seria “totalmente inconstitucional, visto que altera prazos processuais garantidos constitucionalmente, no caso, o art. 7º da CRFB dispõe que: ‘São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho’” (fl. 9). 
    Assinala que “as Convenções Coletivas de Trabalho só podem alterar Direito Material, e ainda que não seja garantido constitucionalmente, visto que, muito embora a aplicação do princípio de que o acordado sobrepõe o legislado (…) não sobrepõe a Carta Magna brasileira” (fl. 9). 
    Informa ter “o reclamante ajuiz[ado] pedido de reconsideração, nos mesmos termos expostos nesta reclamatória, todavia, o pedido foi indeferido, inclusive, uma das justificativas é uma suposta retroatividade da cláusula em comento a data de 01 de dezembro de 2018, argumento insustentável, visto que as cláusulas coletivas só tem vigência na data estipulada na própria CCT, não podendo extrapolar esse prazo, entretanto, mesmo que retroagisse a suposta data, esta não se aplicaria ao contrato de trabalho do autor, que findou-se em junho de 2018, antes da referida vigência da cláusula ora atacada” (sic, fl. 11).
    Assevera que “a argumentação do douto ministro [Gilmar Mendes] esclarece não só no dispositivo da referida decisão, mas em toda a sentença, que não se trata meramente de processos que discutam a validade de cláusulas coletivas que restrinjam direitos no geral, mas sim que tenham por base o mesmo objeto restrito, isto é, que restrinjam direitos trabalhistas não tutelados pela Constituição da República” (fl. 13).
    Ressalta que “nesta demanda o objeto é outro, vez que dispõe claramente a impossibilidade de a convenção coletiva de trabalho versar sobre os prazos prescricionais assegurados na própria CRFB (dentre outros óbices). O que claramente afronta o art. 7º, caput e inciso XXIX da CRFB, bem como os arts. 611, 611-A caput e inciso V, e 611-B inciso XXI, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 13). 
    Aponta que “a CCT não se aplica ao contrato de trabalho da autora, tanto porque vigente até 02/01/2018, como porque não tem o condão de alterar o prazo prescricional previsto na Constituição Federal. (...) verifica-se a diferença entre o tema discutido no STF e na Reclamatória Trabalhista em questão, haja vista que se trata de objetos diferentes, não se vislumbra[ndo] razão para o sobrestamento dos autos 1000551-62.2020.5.02.0007” (fl. 15).
    Requer medida liminar para “determina[r] medida adequada, o (de)sobrestamento do feito e o retorno do seu regular processamento” e os benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 28). 
    Pede a procedência da presente reclamação para “a decisão da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP – Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região, que nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 1000551-62.2020.5.02.0007” (fl. 29).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o sobrestamento do Processo n. 1000551-62.2020.5.02.0007, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    6. A controvérsia suscitada pelo reclamante refere-se à aplicabilidade da Cláusula n. 11 da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 ao seu contrato de trabalho.
    Consta da petição inicial que o contrato de trabalho do reclamante foi rescindido em 28.6.2018, tendo a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 entrado em vigor em 1º.9.2018, pelo que não seria aplicável ao contrato de trabalho do reclamante.
    O texto da Cláusula n. 11 da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020, entretanto, como assentado pela autoridade reclamada ao responder o pedido de reconsideração do reclamante, “tem efeito retroativo ‘às ações ajuizadas a partir de 1º.12.2018’ (ID. c2f9cff - Pág. 11) – caso dos autos – e, portanto, surtirá efeitos sobre o caso concreto” (fl. 2, e-doc. 16). Eis o teor da Cláusula em questão:
    “CLÁUSULA 11 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
    O valor da gratificação de função, de que trata o § 2º do artigo 224, da Consolidação das Leis do Trabalho, não será inferior a 55% (cinquenta e cinco por cento), à exceção do Estado do Rio Grande do Sul, cujo percentual é de 50% (cinquenta por cento), sempre incidente sobre o salário do cargo efetivo acrescido do adicional por tempo de serviço, já reajustados nos termos da cláusula primeira, respeitados os critérios mais vantajosos e as demais disposições específicas previstas nas Convenções Coletivas de Trabalho Aditivas.
    Parágrafo primeiro - Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento de empregado na exceção prevista no § 2º do art. 224 da CLT, estando este recebendo ou tendo já recebido a gratificação de função, que é a contrapartida ao trabalho prestado além da 6ª (sexta) hora diária, de modo que a jornada somente é considerada extraordinária após a 8ª (oitava) hora trabalhada, o valor devido relativo às horas extras e reflexos será integralmente deduzido/compensado, com o valor da gratificação de função e reflexos pagos ao empregado. A dedução/compensação prevista neste parágrafo será aplicável às ações ajuizadas a partir de 1º.12.2018.
    Parágrafo segundo - A dedução/compensação prevista no parágrafo acima deverá observar os seguintes requisitos, cumulativamente:
    a) será limitada aos meses de competência em que foram deferidas as horas extras e nos quais tenha havido o pagamento da gratificação prevista nesta cláusula: e
    b) o valor a ser deduzido/compensado não poderá ser superior ao auferido pelo empregado, limitado aos percentuais de 55% (cinquenta e cinco por cento) e 50% (cinquenta por cento), mencionados no caput, de modo que não pode haver saldo negativo” (fls. 11-12, e-doc. 12).
    7. Quanto à alegação de que a Cláusula n. 11 da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 “altera prazos processuais garantidos constitucionalmente”, melhor sorte não assiste ao reclamante, pois não é o que se constata do dispositivo em questão.
    A Cláusula em análise regulamenta o § 2º da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, no qual há exclusão da jornada de trabalho diferenciada dos bancários para aqueles que exercem “funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes ou que desempenhem outros cargos de confiança desde que o valor da gratificação não seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo”. A discussão sobre a validade da Cláusula recai sobre a possibilidade de dedução/compensação das horas extras com a gratificação percebida nesses casos. 
    Diferente do alegado pelo reclamante, não há relação dessa Cláusula com o disposto no inciso XXIX do art. 7º da Constituição da República.
    Constata-se que a controvérsia na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora